Tribunal: TJDFT
Processo: 0738206-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo em execução penal. Recurso do MPDFT. Remição da pena por estudo. Aprovação parcial no ENCCEJA 2024. Ensino fundamental. Possibilidade. Decisão mantida. Recuso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que homologou a remição de vinte e seis dias da pena privativa de liberdade do agravado em virtude da conclusão parcial do ensino fundamental, por meio da aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) de 2024.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o apenado cumpre os requisitos legais para a remição da pena por estudo, com base na aprovação parcial no ENCCEJA de 2024 (Ensino Fundamental).
III. Razões de decidir
3. A remição consiste na possibilidade de o apenado reduzir o tempo de execução da pena que lhe foi imposta, tendo por fundamento a realização do trabalho ou do estudo. 3.1 Nesse sentido, prevê o art. 126 da Lei Execução Penal que “o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena”.
4. A finalidade da remição, fundada no estudo, é a de incrementar o esforço intelectual do apenado, de vital importância para sua futura reinserção no mercado de trabalho e, portanto, para o efetivo alcance do intuito ressocializador da reprimenda penal.
5. A aprovação parcial no ENCCEJA, mesmo que posterior à conclusão do Ensino Fundamental e durante o cumprimento da pena, deve ser considerada para fins de remição por estudo.
6. E possível a remição pela aprovação parcial no ENCCEJA, pois tal entendimento encontra amparo no art. 126 da LEP, bem como na disciplina normativa prevista na Resolução do CNJ de no. 391/2021, prestigiando a postura ativa e o esforço do apenado, que, afastando-se das atividades nefastas do cárcere, dedica-se ao incremento de sua formação intelectual.
IV. Dispositivo
7. Agravo em execução conhecido e, no mérito, não provido.